Tribunal: TJBA
Processo: 8000014-35.2024.8.05.0277
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000014-35.2024.8.05.0277

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: RAFAEL XAVIER DOS SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
MISAEL VIANA ALVES, ERICK DE SOUZA LIMA, MURILLO BRITO SOUZA COSTA, MARCOS CARVALHO DE SOUZA

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÕES CRIMINAIS SIMULTÂNEAS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, IV, DO CP).

SENTENÇA PRONUNCIANDO APENAS UM DOS DENUNCIADOS. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. PEDIDO DE PRONÚNCIA. PROVIMENTO.
PRESENTES OS INDÍCIOS DE AUTORIA. JUÍZO FUNDADO DE SUSPEITA. ALEGAÇÃO DE CORRÉU APONTANDO O APELADO COMO UM DOS AGENTES DA CONDUTA. PROVA TESTEMUNHAL. ACUSADO QUE INGERIU BEBIDA ALCOÓLICA NA COMPANHIA DA VÍTIMA E DEIXOU O BAR ACOMPANHANDO O OFENDIDO E O OUTRO SUSPEITO.
VÍTIMA MORTA MINUTOS DEPOIS, A CEM METROS DO BAR.
INDÍCIOS SUFICIENTES PARA SUBMISSÃO DA MATÉRIA AO CONSELHO DE SENTENÇA. SOBERANIA DO JÚRI QUE NÃO DEVE SER SUBTRAÍDA.

APELO DO ESTADO DA BAHIA. INCONFORMISMO COM A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO.

PRELIMINAR DE NULIDADE.
EXISTÊNCIA DE JÚRI ITINERANTE. DESACOLHIMENTO.

GRUPO
ESPECIALIZADO COM ATUAÇÃO PRIORITÁRIA NAS SESSÕES PLENÁRIAS E RECURSOS. ATUAÇÃO DO DEFENSOR DATIVO NA PRIMEIRA FASE DO JÚRI.

PRELIMINAR DE
INOBSERVÂNCIA DO TEMA REPETITIVO 984 DO STJ
(
AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE
APLICAÇÃO
DA TABELA DA OAB
)
.
DESACOLHIMENTO.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM VALOR INFERIOR AO INDICADO NA REFERIDA TABELA.

MÉRITO. ALEGAÇÃO DE
OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO
.
DESPROVIMENTO
.
O PRÓPRIO ESTADO, AUTOR DA AÇÃO PENAL, É O MESMO RESPONSÁVEL PELA GARANTIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DECLINADOS.

EXISTÊNCIA DE PREVISÃO NA LEI Nº 8.906/94 QUE DETERMINA O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO PELO ENTE FEDERADO QUANDO INEXISTENTE ÓRGÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA.

PLEITO
DE REDUÇÃO
DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS.
DESPROVIMENTO
.
A
TUAÇÃO DO DEFENSOR DATIVO
N
A RESPOSTA À ACUSAÇÃO,
ACOMPANHAMENTO EM AUDIÊNCIA, APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS E PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO.

PROPORCIONALIDADE DO VALOR DE R$
3
.
5
00,00 (TR
ÊS
MIL

E QUINHENT
O
S
REAIS
)
A TÍTULO DE HONORÁRIOS.

P
ARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL E PELA AUSÊNCIA DE INTERESSE EM OPINAR ACERCA DOS HONORÁRIOS.

RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO.

RECURSO DO ESTADO DA BAHIA CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E MÉRITO DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n°
8000014-35.2024.8.05.0277
, em que figura como Apelante
o

MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e como Apelado
RAFAEL XAVIER DOS SANTOS

e como Apelante o
ESTADO DA BAHIA
e Apelado
IVAN ARAÚJO
.

ACORDAM
os De
sembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER

do recurso
do
MINISTÉRIO PÚBLICO

e julgá-lo
PROVIDO
,
bem como
CONHECER
do recurso do
ESTADO DA BAHIA, DESACOLHER AS PRELIMINARES
e julgar o mérito
DESPROVIDO
,
conforme certidão de julgamento, nos termos do voto condutor.

Salvador/BA

(data registrada no sistema)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC15